Tribunal: TJSP
Processo: 2143633-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Atribuição de efeito suspensivo a estes. Normalidade nas circunstâncias. Alegação de não participação do queixoso no negócio gerador da obrigação de pagamento. Desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora que somente após reconhecida autoriza alcançar bens dos sócios. RECURSO DENEGADO.